Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-21.2023.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS.
I – O acervo probatório demonstra a redução permanente da capacidade laboral do autor, mas não a incapacidade total e definitiva para o desempenho de atividade laborativa que lhe assegure a subsistência, nos termos exigidos pelos arts. 42 e 43 da Lei 8.213/91 para concessão da aposentadoria por invalidez.
II - Apelação desprovida.